Tribunal: TCU
Processo: 002.325/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra o Acórdão 11479/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.